Tribunal: STF
Processo: HC 232009
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 795781/SP - eDOC 4, p. 18).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias destacaram a contumácia delitiva do réu, que possui recentes passagens por supostas práticas de furtos – pelas quais já foi beneficiado com um arquivamento por insignificância e um ANPP – o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância. 2. Agravo regimental não provido.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita nos art. 155, caput, do Código Penal, em razão do furto de duas caixas de chocolate, marca Ferrero Rocher, do estabelecimento comercial “Supermercado Sonda”, avaliadas em R$ 53,98 (cinquenta e três reais e noventa e oito centavos).



    A defesa alega que estão preenchidos todos requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância, e por conseguinte, trancamento parcial da ação penal, mormente em razão do diminuto valor da coisa, que foi restituída à vítima.



    À vista do exposto, pugna pela concessão da ordem para determinar “o trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta, com fundamento no Princípio da Insignificância e na falta de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos dos arts. 395, III, e 397, III, ambos do CPP”.



    É o relatório. Decido.



    1.A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014). 



    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



    Conforme relatei, o paciente foi denunciado por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, caput, do CP, em razão do furto de duas caixas de chocolate, marca Ferrero Rocher, do estabelecimento comercial “Supermercado Sonda”, avaliadas em R$ 53,98 (cinquenta e três reais e noventa e oito centavos).



    O TJMG denegou a ordem de habeas corpus nestes termos (eDOC 3, p. 15/16):



    (...)



    Em princípio, não é caso de trancamento.



    Há indícios de reiteração delituosa, pois ao paciente já foi proposta ANPP em data recente, por conduta semelhante. Além disso, teria havido outra investigação pelo crime de furto, arquivada pela insignificância (fls. 74, item3 cota do MP de primeiro grau). Finalmente, vejo que o paciente está em liberdade. Aliás, ele não foi localizado para citação pessoal. Posto isso, meu voto propõe a denegação da ordem.



    O STJ não acolheu a tese defensiva pelos mesmos fundamentos do Tribunal local (eDOC 5).



    Nesse contexto, verifico que o entendimento exarado pelas Cortes antecedentes não se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte, que firmou entendimento de que a existência de maus antecedentes, circunstâncias qualificadoras ou reincidência não impede, por si só, o reconhecimento de atipia material do crime de furto (HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), quando presentes os requisitos do princípio bagatelar. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Furto simples (artigo 155, caput, do CP). Bens de pequeno valor (três frascos de desodorante, avaliados em R$ 30,00 e restituídos à vítima). Registro de antecedentes criminais (duas condenações transitadas em julgado por roubo majorado). Condenação à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Cumprimento da pena de 5 meses de reclusão. 3. Aplicação do princípio da bagatela. Possibilidade. Precedentes. Peculiaridades do caso. 4. Reconhecida a atipicidade da conduta. Recurso provido para trancar a ação penal na origem, ante a aplicação do princípio da insignificância. (RHC 113.773, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.12.2013)



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015)



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do paciente e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de duas caixas de chocolate, devidamente restituídas à vítima, sem mácula. Reconheço a atipicidade material da conduta, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e os bens furtados foram restituídos e possuem valor irrisório, especialmente considerando a capacidade econômica da vítima.



    2. Assim, à vista do acima exposto, concedo a ordem, nos termos do artigo 192 do RISTF, a fim de determinar o trancamento da ação penal 1503287-09.2021.8.26.0535, em razão do reconhecimento da atipicidade material da conduta imputada ao paciente.



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, bem como ao TJSP e ao STJ.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente